Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-85.2021.8.11.0032
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000374-85.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAURINDO BOTELHO DA SILVA - CPF: 298.657.781-49 (RECORRENTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO - CPF: 006.027.731-99 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000374-85.2021.8.11.0032

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rosário Oeste/MT

Recorrente(s):

Laurindo Botelho da Silva

Recorrido(s):

Banco Ficsa S/A

Banco Olé Bonsucesso Consignado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SIMILIDADE ENTRE A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO COM A ASSINATURA CONSTANTE NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviço foi efetivamente falseada por terceiro, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

V O T O
:

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado e, diante do reconhecimento da litigância de má-fé suso fundamentada, CONDENO a parte autora/reclamante LAURINDO BOTELHO DA SILVA no pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% (dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa - Lei n. 9.099/1995, art. 55 e CPC, arts. 81 e 85, § 2º.

O Recorrente nega que tenha contratado o empréstimo objeto da presente demanda referente ao Banco Ficsa S/A (Banco C6 S/A) e o Banco Olé Consignado S/A (Banco Santander S/A), inclusive promovendo o deposito judicial do valor creditado em sua conta corrente, R$ 2.194,33.

Já o Requeridos anexaram aos autos, o contrato confirmando a liberação do valor de R$ 2.194,33, a ser pago em 84 parcelas mensais no valor de R$ 54,20, bem como o empréstimo consignado – cartão de crédito, assinados e acompanhados de documentos pessoais, além dos comprovantes de depósito de valores em conta corrente.

Pois bem.

Em que pese tenha sido juntado o contrato e os documentos pessoais, o Autor permanece afirmando não ter assinado o contrato, tratando-se o caso de fraude e, analisando a assinatura lançada no contrato, bem como nos demais documentos constantes dos autos, vejo que são semelhantes, não se tratando de falsificação grosseira.

Assim, diante dessas evidencias e como o Recorrente nega a contratação da obrigação de tal obrigação e havendo a demonstração da sua boa-fé ao depositar judicialmente o valor de R$ 2.194,33, id 106697554 que foi creditado em sua conta corrente, entendo ser necessária a realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade ou não, da assinatura lançada nos referidos contratos, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃO RESTRITIVO. CESSÃO DE CRÉDITO PARA FUNDO DE INVESTIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GRAFIAS DAS ASSINATURAS DO AUTOR, LANÇADAS NOS CONTRATOS, SEMELHANTES ÀQUELAS CONSTANTES DOS DEMAIS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJRS, RI nº 71003275450, Segunda Turma Recursal Cível, Relatora: Dra. Fernanda Carravetta Vilande, Julgamento 24.11.2011)

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTOS FURTADOS E SUPOSTAMENTE UTILIZADOS POR FRAUDADOR PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É controverso o fato alegado pelo requerente de que não firmara o negócio aventado, em razão da evidente similaridade entre a assinatura do autor constante no contrato de abertura de conta corrente (f. 56) e no documento de identidade (f. 59). O contrato ensejou o lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3º e 51, inciso II, da Lei de regência dos Juizados Especiais.

2. Tão somente pelo exame visual realizado pelo julgador, que não possui o necessário conhecimento técnico, não é possível concluir que o contrato de abertura de conta corrente foi efetivamente falseado por terceiro, uma vez que não se trata de falsificação grosseira. A prova pericial, no presente caso, se mostra necessária ao deslinde da controvérsia para que o julgamento da lide seja efetivado da forma mais correta e justa possível, evitando-se, portanto, decisões injustas.

3. ...

(TJDF, ACJ 776115020068070001 DF 0077611-50.2006.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: José Guilherme de Souza, Julgamento: 12.03.2009)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida, de oficio, a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021